Tribunal: TJPA
Processo: 0000672-93.2015.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000672-93.2015.8.14.0138

APELANTE: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA RUTHELENE DE PAIVA ARAUJO, MAURO SALGADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGADO. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE IMITIDO NA POSSE POR 4 ANOS ATÉ O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EVENTUAIS PREJUÍZOS. RETENÇÃO DOS VALORES ATÉ OITIVA DOS DEMANDADOS OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL. GARANTIA DE UM MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A imissão de posse da autora/apelante foi deferida, tendo ela sido imitida na posse em 31/03/2015, de modo que apenas no ano de 2019 foi requerida a desistência do recurso, em decorrência da inexistência de razão para permanecer no bem, eis que houve revogação pela ANEEL da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, portanto, 4 anos depois de ter sido imitida na posse e consequentemente ter usado e gozado do bem.
II-
Nesses termos, nítido o eventual prejuízo aos apelados, pois havendo possibilidade de ajuizamento de ação para possíveis indenizações, na medida que não há sequer comprovação de que o empreendimento não foi construído dentro do prazo em que a parte apelante permaneceu no bem ou que a área em comento não foi modificada, havendo, inclusive determinação do Juízo Singular de intimação dos apelados, para se manifestarem nesse sentido, não há que se falar por ora em levantamento desses valores.
III-
Não há qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa dos apelados, na medida em que, conforme dito alhures, o valor da caução foi retido, até oitiva dos demandados ou realização de perícia no local, motivo pelo qual evidencia-se clara a motivação para a manutenção da caução depositada em juízo, com o fim de garantir um montante indenizatório referente as restrições de uso que sofreram os apelados.
IV-
Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada contra
MARIA RUTHELENE DE PAIVA E MAURO SALGADO DE OLIVEIRA.

Após pedido de desistência da ação, o magistrado prolatou sentença homologado referida desistência. Todavia, em relação ao levantamento do valor depositado à título de caução, o magistrado determinou a intimação dos demandados, por seu patrono constituído nos autos, para que informe no prazo de 10 (dez) dias se o empreendimento foi efetivamente construído na área objeto do presente litígio.

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, alegando que sendo a autora concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, todavia, houve revogação pela ANEEL da referida concessão, motivo pelo qual requereu a desistência da ação objeto do presente recurso.

Nesse viés, afirma que não houve realização de quaisquer trabalhos na área em litígio, de modo que o valor da caução depositado não seria devido ao apelado, daí porque a necessidade de sua devolução, para que não haja enriquecimento ilícito.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas (Num. 9824570 )

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações da apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta apenas no que se refere o levantamento do valor da caução, não permitido em sentença, tendo em vista um possível pedido de indenização e para evitar enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, observo que a ação foi ajuizada, com o fito de desapropriação, a fim de que a apelante- concessionária de energia elétrica-, realizasse empreendimento chamado subestação Xingu no imóvel objeto do presente litígio.

Com efeito, na inicial foi requerido com urgência a imissão de posse da autora/apelante, a qual foi deferida, tendo a autora sido imitida na posse em 31/03/2015, conforme auto de imissão ID Num. 9824520, tendo desde então permanecido no bem.

Ora, apenas no ano de 2019 foi requerida a desistência do recurso, em decorrência da inexistência de razão para permanecer no bem, eis que houve revogação pela ANEEL da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, portanto, 4 anos depois de ter sido imitida na posse e consequentemente ter usado e gozado do bem.

Nesses termos, não me parece difícil compreender o eventual prejuízo aos apelados, bem como a possibilidade de ajuizamento de ação para possíveis indenizações, na medida que não há sequer comprovação de que o empreendimento não foi construído dentro do prazo em que a parte apelante permaneceu no bem ou que a área em comento não foi modificada, havendo, inclusive determinação do Juízo Singular de intimação dos apelados, para se manifestarem nesse sentido.

Vejamos as considerações dispostas na apelação n.o 5.0ll - Relator: Sr. Juiz COSTA CARVALHO (file:///C:/Users/elaine.barros/Downloads/admin,+desapropriacao_desistencia.pdf), saber:

Homologada a desistência três situações contrárias ao direito se consolidam. Tem o poder público posse sem justo título, já que não mais vige o decreto de imissão. O expropriado fica com dinheiro que recebeu por conta de uma compra e venda compulsória que mais não será efetivada e prejuízos tem o expropriado, certos no que toca ao tempo que não teve a posse do bem que é seu e possíveis relativos aos eventuais danos que tenha sofrido o imóvél. Tais situações contrárias ao direito geram todas elas o direito à ação, com sua fase cognitiva e com sua fase executória. (...)

Outrossim, não há qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa dos apelados, na medida em que, conforme dito alhures, o valor da caução foi retido, até oitiva dos demandados ou realização de perícia no local, motivo pelo qual evidencia-se clara a motivação para a manutenção da caução depositada em juízo, com o fim de garantir um montante indenizatório referente as restrições de uso que sofreram os apelados.

Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025